Tribunal: TJSP
Processo: 2262261-56.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição por amicus curiae – Impossibilidade – Observado o princípio da especialidade, não se aplica à ação direta de inconstitucionalidade a ressalva do § 1o do artigo 138, § 1o, do Código de Processo Civil, que permite a oposição de embargos declaratórios por amicus curiae – Controle concentrado de constitucionalidade que se submete a sistemática processual

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interposição por amicus curiae – Impossibilidade – Observado o princípio da especialidade, não se aplica à ação direta de inconstitucionalidade a ressalva do § 1o do artigo 138, § 1o, do Código de Processo Civil, que permite a oposição de embargos declaratórios por amicus curiae – Controle concentrado de constitucionalidade que se submete a sistemática processual especial – Precedentes. Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2262261-56.2018.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante 99 TECNOLOGIA LTDA, são embargados PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE COTIA e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
COTIA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES
PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262261-56.2018.8.26.0000/50002 - São Paulo
2
VOTO No 32.881 (Processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2262261-56.2018.8.26.0000/50002
EMBARGANTE: 99 TECNOLOGIA LTDA.
EMBARGADOS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COTIA E OUTRO
INTERESSADOS: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTRADO DE
SÃO PAULO E OUTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Interposição por
amicus curiae Impossibilidade Observado o princípio
da especialidade, não se aplica à ação direta de
inconstitucionalidade a ressalva do § 1o do artigo 138, §
1o, do Código de Processo Civil, que permite a oposição
de embargos declaratórios por amicus curiae Controle
concentrado de constitucionalidade que se submete a
sistemática processual especial Precedentes. Embargos
não conhecidos.
99 Tecnologia Ltda. opôs embargos de declaração em face
de venerando acórdão que julgou procedente a ação (fls. 2.388/2.406
dos autos principais).
Diz que o v. acórdão apresenta omissão, pois não
considerou a exceção contida no § 1o do artigo 138 do Código de
Processo Civil, que autoriza a oposição de embargos de declaração por
amicus curiae. Daí, pretender o conhecimento e o acolhimento dos
presentes embargos declaratórios (fls. 1/2).

O Presidente da Câmara Municipal de Cotia se manifestou
pela rejeição dos embargos (fls. 120/132).
É o relatório.
Os presentes embargos declaratórios não podem ser
conhecidos.
Nos termos do § 1o do artigo 138 do Código de Processo
Civil, a intervenção do amicus curiae não autoriza a interposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262261-56.2018.8.26.0000/50002 - São Paulo
3
recursos, ressalvada a oposição de embargos de declaração.
Daí se pode concluir que o amicus curiae não é mesmo parte
legítima para recorrer, mas pode, nos termos do código processual em vigor,
opor embargos declaratórios.
Todavia, é do entendimento deste C. Órgão Especial e do E
Supremo Tribunal Federal que o amicus curiae, a despeito do que dispõe
referido dispositivo legal, não é legitimado para a oposição de embargos de
declaração na ação direta de inconstitucionalidade.
O controle concentrado de constitucionalidade é realizado por
meio de processo objetivo, no qual não há partes nem limitação à causa de
pedir apontada pelo autor. Os efeitos das decisões nele proferidas são mais
abrangentes que o habitual.
Por essas razões, essas ações submetem-se a sistemática
processual específica.
Assim, observado o princípio da especialidade, não se aplica à
ação direta de inconstitucionalidade a ressalva do mencionado dispositivo
legal processual, que permite a oposição de embargos declaratórios por
amicus curiae. Essa regra deve ser observada, portanto, nos processos de
natureza cível em geral, exceto naqueles submetidos a sistemática especial,
no qual haja lei específica a esse respeito como é o caso do controle
concentrado de constitucionalidade.
Dessarte, não se pode conhecer dos presentes embargos
declaratórios.
Em voto convergente proferido em decisão deste C. Órgão
Especial que deixou de conhecer embargos declaratórios opostos por
amicus curiae, que adoto como razões de decidir, assim se manifestou o
ilustre Des. Ferrreira Rodrigues:
Com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262261-56.2018.8.26.0000/50002 - São Paulo
4
entendo que o amicus curiae não dispõe de legitimidade para opor
embargos de declaração (ADO 6 ED/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j.
01/07/2016; ADPF 77-MC/ED, Rel. Min. Teori Zavascki, j.
16/04/2015; RE 598.099-ED/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j.
12/12/2012; ADI 2.591-ED/DF, Rel. Min. Eros Grau, DJ de
13/04/2007; ADI 3105-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de
23/02/2007; ADI 3615-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de
24/04/2008; ADI 4267-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de
08/10/2013;
ADI
3934/ED-AgRg/DF,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski, j. 24/02/2011; ADI 4163 ED, Rel. Min. Teori
Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 18.10.2013.).
Nesse sentido já decidiu este C. Órgão Especial, por votação
unânime, nos Embargos no 2042880-46.2018.8.26.0000/50001, de
minha relatoria, julgados em 20/03/2019.
É o posicionamento que mantenho, mesmo diante da regra do artigo
138, § 1o, do Código de Processo Civil, por entender - na linha do
que decidiu o Ministro Roberto Barroso na ADI/ED no 4.389/DF -
que esse dispositivo não tem aplicação em relação à ação direta de
inconstitucionalidade:
“Ainda que a disciplina prevista no novo Código de
Processo Civil a respeito do amicus curiae permita a
oposição de embargos de declaração pelo interveniente
(CPC/2015, art. 138, § 1o), a regra não é aplicável em
sede
de
ações
de
controle
concentrado
de
constitucionalidade (ADO 6 ED, Rel. Min. Edson
Fachin, j. 01.07.2016). A razão é muito simples. As leis
que
regulamentam
o
controle
abstrato
de
constitucionalidade perante o Supremo Tribunal
Federal são todas elas especiais, de modo que, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2262261-56.2018.8.26.0000/50002 - São Paulo
5
após a vigência do novo Código de Processo Civil, a
inadmissão de recursos interpostos por parte do
amicus curiae permanece valendo. Portanto, nesse
particular, é inaplicável a regra geral do art. 138, § 1o,
do Código de Processo Civil”.
Ademais, não consta que o plenário do Supremo Tribunal Federal
tenha modificado seu posicionamento após o advento do novo CPC.
O que aconteceu, na verdade, foi que o Relator da ADI 5.336/ED
(Ministro Alexandre de Moraes), por não vislumbrar prejuízo para o
trâmite processual, propôs o conhecimento dos embargos (apenas)
naquele caso específico, considerando a possibilidade de futura
discussão sobre o tema à luz do advento do art. 138, § 1o, do CPC.
E, mesmo assim, ressalvando seu entendimento pessoal (quanto ao
não cabimento dos embargos).
Ante o exposto, acompanhando o eminente relator, pelo meu voto, não
conheço dos embargos de declaração. (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 2026251-94.2018.8.26.0000; Relator (a): João
Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça
de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/05/2019; Data de
Registro: 31/05/2019; destaques no original)
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
MOACIR PERES
Relator